Tribunal: TJSP
Processo: 1081504-17.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE" – Contratos Bancários – Exequente e executados celebraram contrato de abertura de crédito fixo – Inadimplência dos executados – Rescisão contratual de pleno direito – Execução suspensa, quanto a coexecutada ACP MERCANTIL LTDA (deferimento do pedido de recuperação judicial) – Execução mantida em face dos demais

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE" – Contratos Bancários – Exequente e executados celebraram contrato de abertura de crédito fixo – Inadimplência dos executados – Rescisão contratual de pleno direito – Execução suspensa, quanto a coexecutada ACP MERCANTIL LTDA (deferimento do pedido de recuperação judicial) – Execução mantida em face dos demais executados – Pagamento, realizado pelo executados, das parcelas atrasadas do contrato (três parcelas iguais e sucessivas, através de depósito judicial) - Reestabelecimento dos pagamentos sucessivos – Autos remetidos à contadoria judicial - Ausência de impugnação específica por parte do exequente - Dívida integralmente satisfeita - Extinção do processo com base no artigo 924, II, do CPC – Insurgência recursal do exequente - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081504-17.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ACP MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso,
vencidos, 2o e 3o julgadores , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
2
Apelação no: 1081504-17.2014.8.26.0100
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: ACP MERCANTIL LTDA. E OUTROS
MM. Juiz de 1a Instância: Dr. Sang Duk Kim
Foro: Central Cível 7a Vara Cível
VOTO No 15382
APELAÇÃO “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” Contratos
Bancários Exequente e executados celebraram contrato de
abertura de crédito fixo Inadimplência dos executados
Rescisão contratual de pleno direito Execução suspensa,
quanto
a
coexecutada
ACP
MERCANTIL
LTDA
(deferimento do pedido de recuperação judicial) Execução
mantida em face dos demais executados
Pagamento,
realizado pelo executados, das parcelas atrasadas do
contrato (três parcelas iguais e sucessivas, através de
depósito judicial) - Reestabelecimento dos pagamentos
sucessivos
Autos remetidos à contadoria judicial -
Ausência de impugnação específica por parte do exequente -
Dívida integralmente satisfeita - Extinção do processo com
base no artigo 924, II, do CPC Insurgência recursal do
exequente
-
Ausência
de
demonstração
dos
fatos
constitutivos do direito perseguido Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 568, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A, em face de ACP MERCANTIL LTDA. E
OUTROS, julgou o pedido nos seguintes termos: “Ante a satisfação da
obrigação e a ausência de impugnação específica por parte da
executada, a qual se limita a pleitear genericamente o
prosseguimento dos atos expropriatórios, JULGO EXTINTA a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
3
em trâmite, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Com o levantamento ou decorrido o prazo para
retirada da guia de levantamento, arquivem-se os autos.”.
Apela a instituição financeira exequente (fls.
570/574). Faz síntese da demanda. Postula pela reforma da r.
sentença, eis que a obrigação foi considerada satisfeita, sob a
alegação de seu silêncio, acerca da quitação do débito. Sustenta ser
inadmissível a presunção de quitação da dívida. Alega, ainda, que,
eventual extinção da execução, dependeria de prévia intimação
pessoal do exequente, para dar prosseguimento ao feito, fato que
não correu. Assim, postula a anulação da r. sentença, com o
prosseguimento do feito, em primeiro grau de jurisdição.
Contrarrazões às fls. 594/599.
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
4
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, ajuizada por BANCO
DO BRASIL S/A, em face de ACP MERCANTIL LTDA. E OUTROS.
Compulsando os autos, denota-se que o
banco exequente ajuizou a presente demanda, em razão do contrato
(fls. 11/28), firmado, em 10/12/2012, com os executados. Trata-se
do CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO no 40/00998-X, no
valor de R$ 423.000,00, a ser pago em 1.921 dias, obrigando-se o
financiado a pagar, após o prazo de carência de 3 (três) meses, em
60(sessenta)
parcelas,
mensais,
vencendo
a
primeira
em
15/04/2013 e a última em 15/03/2018. Alegou, o exequente, que,
os executados não honraram com as obrigações contraídas,
rescindido o contrato de pleno direito, razão pela qual é credor da
quantia de R$ 367.791,18.
Às fls. 34/35, os executados postularam a
suspensão do feito, face ao plano de recuperação da devedora
principal, conforme AI no 2156332-73.2014.8.26.000 (Câmara
Reservada de Direito Empresarial).
Em petição de fls. 60/63, o banco exequente
opôs-se ao pedido de suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
5
Às fls. 72, o MM. Juiz de 1a Instância afastou
o pleito de suspensão e determinou o bloqueio dos ativos
financeiros, em nome dos executados.
Em decisão de fls. 129, foi suspensa a
execução quanto a coexecutada ACP MERCANTIL LTDA, em razão do
deferimento de seu pedido de recuperação judicial. Foi, ainda,
determinado o desbloqueio de seus ativos financeiros. Todavia a
ação prosseguiu em relação aos demais.
Às
fls.
195/196,
os
coexecutados,
considerando que o título exequendo tem previsão de pagamento
em 60 parcelas (Clausula Sétima, fls. 14) propuseram o pagamento
das parcelas atrasadas do contrato, em três parcelas iguais e
sucessivas, através de depósito judicial, em conta corrente vinculada
ao presente processo, para o reestabelecimento dos pagamentos
sucessivos.
O aludido pedido foi deferido, nos termos
das fls. 197.
Às fls. 198/218, agravo de instrumento
interposto pelos coexecutados, desprovido, nos termos do v.
acórdão, de fls. 403/409.
Às
fls.
222/228,
os
coexecutados
apresentaram planilha com a evolução do débito e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
6
informações pertinentes, inclusive o comprovante da 1a parcela
paga. Às fls. 231, o exequente requereu prazo para manifestação.
Pedido deferido, às fls. 233.
Às
fls.
235/238,
os
coexecutados
apresentaram o comprovante da 2a parcela paga.
Às fls. 239, o exequente requereu que os
autos fossem encaminhados ao contador judicial, para elaboração de
cálculo. Pedido indeferido, às fls. 240.
O exequente requereu, às fls. 243, a
concessão de prazo (05 dias), para apresentar cálculos e se
manifestar quanto aos depósitos.
Em petição de fls. 245/248, os coexecutados
trouxeram aos autos o comprovante do depósito, referente a
terceira e última parcela, conforme aludido.
O autor, às fls. 252, requereu prazo para
manifestar-se quanto aos depósitos.
Os coexecutados, às fls. 253/256, face a
comprovação
dos
depósitos
das
03
parcelas
prometidas,
requereram a suspensão do feiro, nos termos do art. 792, do CPC, até
o cumprimento integral do fluxo de pagamento, tendo m vista que as
obrigações estavam em dia, perante o credor, em detrimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
7
pendência do levantamento dos depósitos e a extinção da existência
do inadimplemento.
Às fls. 259, o exequente concordou com a
suspensão do feito.
Às fls. 260/263, os coexecutados reiteraram
o pleito de fls. 253/256 e o Juízo determinou a manifestação do
exequente, às fls. 264.
Às fls. 265/268, novamente, os coexecutados
reiteraram o aludido pedido, e o Juízo determinou a manifestação do
exequente, às fls. 270.
Às
fls.
271/275,
mais
uma
vez,
os
coexecutados reiteraram o aludido pedido.
Às
fls.
280,
o
exequente
manifestou
concordância quanto a suspensão do feito.
Às
fls.
287/290,
mais
uma
vez,
os
coexecutados reiteraram o aludido pedido, e o Juízo determinou a
manifestação do exequente, às fls. 292.
Às fls. 295/298, às fls. 300/303, às fls.
305/308 e às fls. 310/313, os coexecutados reiteraram o aludido
pedido, e o Juízo, ás fls. 314, determinou a manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
8
exequente.
Na sequência, os coexecutados voltaram a
peticionar, nos mesmo sentido, às fls. 316/319, às fls. 321/324, fls.
327/330. Às fls. 331, o Juízo determinou a manifestação do
exequente.
Novamente, os coexecutados manifestaram-
se, em petição idêntica às anteriores, às fls. 334/337, com despacho
às fls. 339, para manifestação do exequente.
Às fls. 341/344, os coexecutados reiteraram
o já mencionado pleito de suspensão do feito. Em despacho de fls.
345, determinou-se a ciência ao exequente.
Os coexecutados prosseguiram, na mesma
petição, às fls. 347/250, fls. 352/355, fls. 358/361. O Juízo, às fls.
362, determinou a manifestação do exequente.
Os coexecutados reiteraram seu pleito, às fls.
365/368.
Às fls. 369, o exequente requereu fosse
mantida a suspensão do feito, tendo em vista, estarem as partes, em
processo de acordo.
Os coexecutados reiteraram seu pedido, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
9
fls. 370/373. E às fls. 375, o Juízo determinou a manifestação do
exequente.
E assim, o processo se estendeu nos mesmo
sentido, com os coexecutados reiterando o pedido, às fls. 378/381 e
fls. 385/388. Às fls. 389, o exequente requereu a expedição de
alvarás, para levantamento dos valores depositados em conta
judicial.
Em despacho de fls. 390, o pedido é deferido,
sendo determinada a manifestação do exequente, quanto a
satisfação de seu crédito.
Às
fls.
392/395,
mais
uma
vez
os
coexecutados peticionam no mesmo sentido das petições anteriores.
O exequente manifestou-se às fls. 396,
quanto ao valor depositado não ser suficiente para a satisfação do
crédito. Assim, requereu pesquisas eletrônicas em nome dos
coexecutados, que se opuseram a tal pedido, às fls. 399/401.
Às
fls.
441/444
e
fls.
452/455,
os
coexecutados voltam a postular a suspensão do feito.
O
exequente,
às
fls.
465
manifestou
concordância com a suspensão do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
10
Na sequência, os coexecutados prosseguiram
em diversas petições, com seu pleito, nos mesmos termos
anteriores.
Às
fls.
484,
o
exequente
requereu,
novamente, a expedição de alvará, para levantamento dos valores
depositados pelos coexecutados. Pedido reiterado, às fls. 497.
Às fls. 529, o exequente postulou pela
emissão de novo alvará, eis que houve extravio do documento
anterior. Pedido deferido, às fls. 530.
Às fls. 538, constou o seguinte despacho:
“Vistos. Nada sendo requerido em cinco dias, tornem para extinção.”.
Às fls. 540, o exequente requereu a
realização de consulta junto ao CNIB (imóveis), com a finalidade de
pesquisa de bens em nome da parte executada ACP MERCANTIL
INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, com a decretação
de sua indisponibilidade. Requereu, também, o envio de ofício à
SUSEP SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS, a fim de que
fossem identificados seguros e outros valores de controle, da
referida instituição, a serem auferidos pelos coexecutados,
bloqueando-os, como forma de satisfazer-se o débito existente. Por
fim, requereu a realização da penhora dos bens localizados que
sejam passíveis desta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
11
Pedidos indeferidos às fls. 541.
Às fls. 543/544, os exequentes postularam
por nova tentativa de penhora, mediante a pesquisa BACENJUD.
Os
coexecutados
requereram,
às
fls.
547/549, o indeferimento do pedido do exequente, quanto a
constrição de bens, eis que formulado de forma genérica, sem
apontar o valor devido e ignorando que o crédito está integralmente
satisfeito, diante de sua inércia em manifestar-se sobre a dívida (fls.
508). Assim, postularam pela extinção do feito, com fulcro no art.
924, II, do CPC.
Em atenção ao despacho de fls. 550, o
exequente, manifestou-se, às fls. 553, informando que “a operação se
encontra inadimplente.”.
Nos termos do despacho de fls. 554, os autos
foram remetidos à contadoria judicial, para apuração do saldo
devedor, observando-se os depósitos efetuados nos autos.
Às fls. 556/557, os coexecutados reiteram o
pedido de extinção do feito, com base no art. 924, II, do CPC.
Cálculo judicial, às fls. 558/561. Apuração
total das parcelas a serem pagas:R$225.600,00. Apuração do valor
total das parcelas pagas:R$226.522,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
12
Os coexecutados manifestaram-se às fls.
564/565, afirmando que a dívida está integralmente satisfeita.
O exequente manifestou-se às fls. 566 e fls.
567, postulando o prosseguimento da execução, com a realização de
consulta
de
bens,
através
do
BACENJUD,
sem qualquer
manifestação acerca do cálculo realizado pelo Sr. Contador
judicial. Anoto, porque relevante, que sequer foi apresentado valor
em aberto pelos exequentes, ou cálculo para contrapor aqueles
realizado pela Contadoria Judicial.
Sobreveio a r. sentença, julgando extinto o
processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, nos seguintes
termos: “Vistos, Ante a satisfação da obrigação e a ausência de
impugnação específica por parte da executada, a qual se limita a
pleitear genericamente o prosseguimento dos atos expropriatórios,
JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com fundamento no art. 924,
inciso II, do Código de Processo Civil. Com o levantamento ou
decorrido o prazo para retirada da guia de levantamento, arquivem-
se os autos.”
Pois bem. Compulsando atentamente os
autos, denota-se que, de fato, o exequente, por vezes atua,
genericamente, por vezes, sequer se manifesta ou apresenta cálculo
do débito, que alega, não haver sido quitado pelos executados,
conforme se colhe às fls. 231, quando postula prazo de 15 dias, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
13
manifestação sobre os depósitos e demais questões, trazidas pelos
executados, às fls. 222/228.
Após deferido tal prazo, requereu às fls.
239, que os autos fossem enviados ao contador, para elaboração de
cálculo.
O MM. Juiz a quo, às fls. 240, indefere o
pedido, nestes termos: “Fls. 239: Indefiro. A elaboração de cálculos a
respeito de seu crédito cabe à parte. Diga sobre os depósitos
efetuados.”.
Constata-se que, o exequente limita-se a
afirmar que os valores depositados não são suficientes para a
satisfação do crédito, sem, contudo, apresentar qualquer cálculo ou
documento, a embasar tal afirmação.
Situação idêntica ocorreu, após a cálculo
apresentado pela contadoria judicial (fls. 558/561), pois o
exequente deixou de impugnar os cálculos elaborados, limitando-se,
mais uma vez a postular o prosseguimento do feito, com pesquisa de
bens, junto ao Bancejud.
Restou claro que, o exequente, deixou de dar
embasamento às alegações veiculadas em juízo, desrespeitando a
colaboração que deve permear na relação processual entre as partes,
entre elas a busca da verdade real, espirito de colaboração, respeito
entre os litigantes, e a contribuição, para a redução da tramitação do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081504-17.2014.8.26.0100 -Voto no 15382
14
Deste modo, à míngua de elementos que
corroborem o direito subjetivo pleiteado pelo exequente, sua
pretensão não merece guarida, sendo o desprovimento do recurso,
medida de rigor.
Assim, mantenho a r. sentença, pois analisou
de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso.
Levando em conta a sucumbência recursal
do apelante, condeno-o no pagamento dos honorários advocatícios
da parte apelada, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em
observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC/15., juros de mora,
após o trânsito em julgado nos termos do art. 85, parág.16 do CPC.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)